Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754033-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré TELEFONICA BRASIL S.A. em face da decisão ID 219005207 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, para “determinar que a ré emita os boletos vincendos com os valores de R$ 6.912,31 (seis mil novecentos e doze reais e trinta e um centavos), resultante da soma da 1a contratação (R$ 2.377,93) e 2a contratação (R$ 4.534,38).” Em suas razões recursais, a ré agravante sustenta que é equivocada a premissa apresentada nos autos originários de que as faturas controvertidas teriam um valor fixo mensal, uma vez que a fatura é composta de diversos pacotes, com franquias de diferentes serviços, devendo-se, mensalmente, aguardar pela medição do consumo efetivo dos serviços para emissão da fatura, que é realizado por sistema automatizado, conforme a habilitação dos planos e serviços registrados junto à ANATEL. Alega que se faz necessário, portanto, aguardar a verificação da eventual utilização dos serviços pelo usuário para então ser realizado o faturamento, não podendo ser imputado à ré agravante qualquer responsabilização pelas cobranças regulares decorrentes de serviço incontroversamente contratado pela autora agravada e por ela mantido ativo. Aduz que, além da impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, a retificação das faturas é medida irreversível, porquanto uma vez alterado qualquer valor no sistema interno da recorrente não é mais possível reavê-lo em caso de improcedência da demanda, não possuindo condições técnicas de retificar mensalmente as faturas emitidas sem que a alteração seja definitiva e irreversível. Destaca que, de extrema boa-fé, incluiu a conta em filtro jurídico, abstendo-se de cobrar os débitos, de modo que a conta está suspensa de exigibilidade enquanto se discute o mérito da demanda e, ainda que a autora agravada consiga ver suas faturas no site da agravante, não sofrerá qualquer consequência pelo inadimplementos delas. Defende, nesse passo, que na hipótese de não ser afastada a obrigação liminar, ao invés da agravante ser obrigada a retificar mensalmente as faturas emitidas, por ser medida irreversível, que seja a agravada obrigada a depositar em juízo os valores incontroversos das faturas. Argumenta que a multa arbitrada também merece ser reduzida para patamar condizente com o bem jurídico tutelado, pois a multa imposta de R$1.500,00 para cada fatura incorretamente emitida gera o enriquecimento sem causa da parte contrária, além da multa não ter finalidade de compensação de perdas e danos, mas sim o intuito de obrigar o réu a praticar o que fora determinado em juízo. Discorre acerca dos pressupostos para concessão de efeitos suspensivo ativo ao recurso, ressaltando que o perigo de dano grave decorre da possibilidade da multa se tornar infinitamente maior que o valor da causa e bastante atrativo para a requerente, ao passo que não há qualquer risco para à agravada, pois esta pode requerer, com base no art. 499, do CPC, a conversão da obrigação não cumprida em perdas e danos. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a obrigação da agravante em emitir faturas de plano pós-pago em valor fixo e, subsidiariamente, seja alterada a decisão para que a agravada seja obrigada a depositar em juízo os valores incontroversos das faturas e, ainda subsidiariamente, que sejam reduzidas as astreintes fixadas. Preparo recolhido (ID 67409107/67409108). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Com efeito, ao contrário do alegado pela agravante, os fundamentos expostos pela autora agravada consistiriam em premissa equivocada, sendo possível se verificar pelo e-mail juntado aos autos no ID 214942526 (origem) e respondido pela mesma consultora responsável pela contratação – Gabriela dos Santos Andrade –, que o valor total da proposta referente aos contratos ID 214942515 e 214942516, incluindo a questão relacionada à portabilidade de 162 linhas e os apontados 3 meses de isenção de fatura a partir da data em que esta vier a ocorrer, bem como a observação do adiamento da portabilidade até o encerramento do contrato com a então operadora atual. Observa-se que referidos valores condizem com os mesmos valores expostos nos contratos. Outrossim, os alegados serviços utilizados acima do contratado correspondem à “Ligações para Serviços de Terceiros (Ex: 0300, 0500 e Outros)” no valor de R$1,30 e “Ligações de Longa Distância” no valor de R$1,96 para a apontada fatura de junho de 2024 (ID 214942525, p. 2 – origem), valores ínfimos se comparados ao total da contratação. Assim, conforme bem observado pelo Juízo de origem: “Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial as contratações e sucessivas trocas de informações entre as partes, havendo notícia quanto à cobrança equivocada de valores, em desacordo com o que havia sido avençado entre as partes. A própria ré reconhece a falha na contratação, sem, contudo, corrigi-la no momento oportuno.” - g.n. Quanto à alegada impossibilidade e irreversibilidade da medida, não prospera a alegação da ré, uma vez que a alegada limitação sistêmica não restou comprovada, além de constituir fortuito interno, não se tratando a emissão de fatura pelo valor do contrato apontado pela autora uma obrigação impossível. Ademais, é certo que, ao final da demanda, caso a parte autora reste vencida, poderá a ré agravante fazer as cobranças dos valores correspondentes à contraprestação que entender devida. Verifica-se, ainda, que não há qualquer excesso ou desproporcionalidade na multa fixada, considerando-se o valor total do negócio entabulado pelas partes, da ordem de R$6.912,31 – o que equivale a cerca de 20%. Outrossim, deve-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, recebendo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora